Tribunal: STF
Processo: ADI 7419
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade e pela Federação Nacional das Associações Quilombolas - FENAQ, tendo por objeto os artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional n° 117/2022. Confira-se o teor das normas impugnadas:



    Emenda Constitucional n° 117/2022



    (...)



    “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”.  



    2.  Os requerentes alegam que: (i) os dispositivos impugnados violam os arts. 3º, IV; 5º, caput e XLI; da CF, bem como os arts. 2º; 3º; 4º; 5º; e 8º da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, ratificada pelo Brasil com rito de Emenda Constitucional, sob o fundamento de que “(a)o permitir que os partidos políticos utilizem dos recursos destinados à promoção e difusão da participação política das mulheres em eleições subsequentes, mesmo que não tenham cumprido com suas obrigações anteriores, a referida Emenda Constitucional viola o princípio da igualdade de gênero”; (ii) “(a)o afastar a aplicação de sanções, inclusive a devolução de valores, multas ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que descumpriram a cota mínima de recursos ou não destinaram valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições anteriores, a Emenda Constitucional impugnada viola o princípio da isonomia racial”, bem como a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância; (iii) a vedação ao retrocesso impede a manutenção da vigência da norma jurídica objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, isto porque “as conquistas alcançadas em termos de igualdade de gênero e igualdade racial não podem ser desfeitas ou enfraquecidas”.



    3.  Diante da relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Intimem-se os órgãos e autoridades pertinentes, para a prestação de informações, no prazo de dez dias; bem como o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo sucessivo de cinco dias, independentemente de novo despacho. Findos os prazos, os autos devem retornar à conclusão para a submissão da matéria diretamente ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator